Tribunal: TJES
Processo: 5015727-41.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0016973-96.2014.8.08.0048, em que o revisionando foi sentenciado a 19 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada em desconformidade com o art. 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa indevida dos antecedentes e da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível apenas em situações excepcionais em que a condenação seja contrária à lei penal ou à evidência dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a reavaliação da dosimetria da pena em revisão criminal, quando verificada contrariedade ao texto legal ou evidente desproporcionalidade (AgRg na RvCr n. 5.654/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21/10/2021).

6. A valoração negativa dos antecedentes foi corretamente mantida, pois o crime gerador dos maus antecedentes ocorreu antes do fato ora revisado, ainda que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido em momento posterior, o que é admitido pela jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 27/8/2025).

7. A valoração negativa da conduta social é afastada, uma vez que a mera existência de “inúmeros procedimentos instaurados” contra o réu, sem especificação de conteúdo ou trânsito em julgado, não constitui elemento idôneo para agravamento da pena (AgRg no HC n. 766.531/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/5/2023).

8. Na segunda fase da dosimetria, é cabível a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.160.048/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 14/4/2025).

9. Com o afastamento da valoração negativa da conduta social e a compensação referida, a pena definitiva é fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É possível revisar a dosimetria da pena em revisão criminal quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes.

3. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não justifica a valoração negativa da conduta social.

4. É admissível a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59, 67, 121, § 2º, I e IV, e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21/10/2021.
STJ, AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 27/8/2025.
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/5/2023.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.160.048/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 14/4/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015727-41.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JONAS BORGES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada em face de condenação definitiva nos autos da ação penal nº 0016973-96.2014.8.08.0048, em que o revisionando foi sentenciado a 19 anos e 3 meses de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada em desconformidade com o art. 59 do Código Penal, em razão da valoração negativa indevida dos antecedentes e da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, sendo cabível apenas em situações excepcionais em que a condenação seja contrária à lei penal ou à evidência dos autos.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a reavaliação da dosimetria da pena em revisão criminal, quando verificada contrariedade ao texto legal ou evidente desproporcionalidade (AgRg na RvCr n. 5.654/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21/10/2021).

6. A valoração negativa dos antecedentes foi corretamente mantida, pois o crime gerador dos maus antecedentes ocorreu antes do fato ora revisado, ainda que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido em momento posterior, o que é admitido pela jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN 27/8/2025).

7. A valoração negativa da conduta social é afastada, uma vez que a mera existência de “inúmeros procedimentos instaurados” contra o réu, sem especificação de conteúdo ou trânsito em julgado, não constitui elemento idôneo para agravamento da pena (AgRg no HC n. 766.531/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 12/5/2023).

8. Na segunda fase da dosimetria, é cabível a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.160.048/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 14/4/2025).

9. Com o afastamento da valoração negativa da conduta social e a compensação referida, a pena definitiva é fixada em 14 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É possível revisar a dosimetria da pena em revisão criminal quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode caracterizar maus antecedentes.

3. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não justifica a valoração negativa da conduta social.

4. É admissível a compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, arts. 59, 67, 121, § 2º, I e IV, e 33, § 2º, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21/10/2021.
STJ, AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 27/8/2025.
STJ, AgRg no HC n. 766.531/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12/5/2023.
STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.160.048/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 14/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JONAS BORGES DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0016973-96.2014.8.08.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) de reclusão.

O revisionando busca, em suas razões, a reforma da dosimetria da pena para que, na primeira fase, sejam afastadas as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social. Busca, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Decisão de Id. 16161776, deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o parcial provimento do pedido revisional, apenas para que seja decotada a valoração negativa da circunstância da conduta social.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de revisão criminal ajuizada por
JONAS BORGES DOS SANTOS
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0016973-96.2014.8.08.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) de reclusão.

O revisionando busca, em suas razões, a reforma da dosimetria da pena para que, na primeira fase, sejam afastadas as circunstâncias judiciais dos antecedentes e da conduta social. Busca, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso dos autos, entendo que é caso de parcial acolhimento do pedido revisional, vejamos:

Em atenção à sentença condenatória juntada aos autos, verifico que, n
a primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa dos antecedentes criminais e da conduta social do agente, nos seguintes termos:

Culpabilidade normal a crimes dessa natureza. Há registro de antecedentes criminais (GEP n° 189512). A conduta social não pode ser considerada favorável diante dos inúmeros procedimentos instaurados em desfavor do acusado (documentos em apartado). Não foram produzidas provas acerca da personalidade. A motivação serviu para qualificar o crime. As circunstâncias são relevantes pois a vítima não teve chance de defersa, todavia isso serviu para qualificar o crime. As consequências são comuns ao tipo penal. Não há provas de que o comportamento da vitima não contribuiu para o crime.

Em relação aos antecedentes, não assiste razão à Defesa. Isso porque, conforme se depreende dos autos, o crime objeto da presente revisão criminal ocorreu em 08/05/2014, enquanto o crime que gerou os maus antecedentes ocorreu em 12/12/2013, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado no dia 02/05/2016.

Rememoro que, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes” (AgRg no REsp n. 2.117.149/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Dessa forma, inexiste ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes, tendo em vista que o crime que gerou os maus antecedentes, consoante a guia de execução juntada aos autos (Id. 16060990), ocorreu em data anterior aos fatos discutidos no presente processo.

Entretanto, merece acolhimento o pedido defensivo de decote da circunstância negativa da conduta social do revisionando, pois a existência de “inúmeros procedimentos instaurados em desfavor do acusado”, sem sequer ter sido explicado no que consistem tais procedimentos, não é apta a agravar a pena-base do revisionando.

Cumpre destacar que “a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos” (AgRg no HC n. 766.531/RJ, desta Relatoria , DJe de 12/5/2023).

Desse modo, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, embora o Juízo sentenciante não tenha realizado a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e o motivo torpe, entendo que isso deve ser feito, tendo em vista que assim determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão do Tribunal do Júri possui respaldo probatório suficiente, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos, o que impede a sua anulação.

2. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando as circunstâncias do crime e as consequências do delito, que extrapolam o tipo penal, justificando o agravamento da pena-base.

3. A compensação entre a agravante do motivo torpe e a atenuante da menoridade relativa foi adequada, conforme o art. 67 do Código Penal, não havendo sobressalência que justifique a redução da pena.

4. Agravo não provido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.160.048/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

Destarte, fixo pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses, que torno definitiva, tendo em vista a inexistência de causas de aumento e diminuição da pena.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o
quantum
de pena aplicado ao revisionando, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO REVISIONAL
, para reduzir a pena do revisionando para 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.